Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700026-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não concedeu a antecipação da tutela para suspensão de protesto determinado pelo agravado. O agravante aduz que, em 17/04/2018, alienou o veiculo Honda/Civic, placa JGS-6557), a Cleiton Antônio Pereira e Luiz Fernando Barbosa de Brito, contra os quais ajuizou ação na Comarca de Unaí/MG, processo n. 0085489-63.2018.8.13.0704, restando cabalmente demonstrado o negócio jurídico de transferência do veículo. Assevera o agravante que a questão relativa ao art. 134 do CTB já se encontra superada na jurisprudência do STJ, restando reconhecido que sua redação estabelece a solidariedade entre comprador e vendedor de veículo apenas quanto a penalidades incidentes sobre o bem, redação que jamais permite a extensão de significado para abranger a responsabilidade solidaria por tributos. Requer seja provido o recurso para deferir a tutela de urgência, determinando-se a manutenção da suspensão do protesto até julgamento final. É o Relatório. DECIDO. Para a antecipação da tutela é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso de transferência de propriedade do veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O artigo 134 da Lei n. 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos administrativos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA e o licenciamento anual, desde que haja previsão em lei estadual (AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018). Como há legislação, no Distrito Federal, específica sobre a matéria (artigo 1o, §8o, da Lei Distrital n. 7.431/85), não há dúvidas quanto à responsabilidade do agravante. Como não houve comunicação da transferência, o agravante permanece como responsável solidário pelos débitos perante o órgão de trânsito e o Distrito Federal, sendo legítimo o protesto realizado, o que não afasta o seu interesse em relação aos adquirentes para impor o pagamento das obrigações que lhes são cabíveis a partir da tradição do bem. Assim, ausente a probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela, mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao Agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora